Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740260-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ERALDO DA SILVA SABINO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por ERALDO DA SILVA SABINO, em execução penal, no qual requer a análise processual de diversos institutos de execução penal. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito. Esse órgão, por sua vez, asseverou que: Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0002335-24.2013.8.07.0015), verifica-se que o reeducando constituiu advogado nos autos. Dessa forma, haja vista a existência de patrono nos autos e por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo de execução), uma vez que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância Neste norte, como os pedidos formulados não foram submetidos à autoridade jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1837748, 07051570420248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2025 14:02:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora